Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-52.2016.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000378-52.2016.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIO CASADIA - CPF: 345.565.591-20 (AGRAVADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), MARIA ELISA MARCHETI - CPF: 580.879.741-15 (AGRAVANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA ELISA MARCHETI - CPF: 580.879.741-15 (AGRAVADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO), CELIO CASADIA - CPF: 345.565.591-20 (AGRAVANTE), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0000378-52.2016.8.11.0053 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT

AGRAVANTE:
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
CELIO CASADIA

MARIA ELISA MARCHETI

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

– REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – VIÚVA HERDEIRA – INTERVENÇÃO MINISTERIAL – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DAS PARTES – MERA AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão embargada, em que já foi esclarecido que “
não cabe nestes autos discutir qualquer tipo de nulidade quanto ao interesse de menores e/ou incapazes que geraria uma possível intervenção ministerial, sendo este o papel do Ministério Público de primeiro grau, ao atuar nos autos de Inventário
se, e somente se, houver herdeiros menores
”,
bem como
“
solicitada cópia integral dos autos da Ação de Inventário, (...) a fim de analisar com mais afinco a situação, contudo, retornaram-me os autos sem qualquer manifestação”
trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no recurso de embargos de declaração, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
contra a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, negou provimento monocrático ao recurso de apelação interposto (ID 10655954) bem como
rejeitou monocraticamente o recurso de embargos de declaração, apenas corrigindo o erro material nele contido (ID.
18085581)
.

Em síntese, sustenta o desacerto da decisão, por entender que “
diversamente do que entendeu a nobre desembargadora, se mostra perfeitamente possível cogitar em possível prejuízo aos interesses de incapazes mesmo em se tratando de pedido de habilitação de crédito, vez que é necessário perquirir acerca do valor do crédito que irá ser habilitado para impedir qualquer violação aos interesses de eventuais herdeiros incapazes ou menores, já que a Sra. Maria Elisa Marchetti alega que não aceitou formalmente o encargo de inventariante.”
(ID. 20310993 – pg. 7), bem como diante da vultosa quantia do crédito habilitado, qual seja: R$ 1.194.041,30 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quarenta e um real, trinta centavos).

Destaca também, que:
“a nobre desembargadora subtraiu do Ministério Público o exercício de seu mister institucional ao inferir que a hipótese dos autos não geraria a intervenção ministerial, elidindo-lhe o poder de efetivamente contribuir para a correta composição do caso”
(ID. 20310993 – pg. 11)
,
aduzindo que a discricionariedade de verificar se a causa demanda ou não intervenção ministerial cabe ao próprio Ministério Público e não ao Poder Judiciário, em última análise.

Afirma, ainda, que ressoa incoerente a decisão recorrida, porque a própria desembargadora solicitou cópia integral dos autos a fim de analisar com mais afinco a situação, contudo, como não houve resposta do juízo singular, decidiu o recurso de acordo com as informações ali contidas, sem realizar uma análise mais acurada dos fatos, mesmo diante das incertezas acerca de quem seria a inventariante e os demais herdeiros interessados.

Nesse sentido, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, a fim de que o competente Colegiado determine a devida instrução do feito, com a realização da diligência necessária para verificar se a hipótese dos autos geraria ou não a intervenção ministerial.

Sem contrarrazões - ID nº 22441490.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
contra a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, negou provimento monocrático ao recurso de apelação interposto (ID 10655954) bem como rejeitou monocraticamente o recurso de embargos de declaração, apenas corrigindo o erro material nele contido (ID. 18085581).

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação e o recurso de embargos de declaração, proferi as seguintes decisões, respectivamente:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ELISA MARCHETI,
nos autos da Ação de Pedido Habilitação de Crédito ajuizada por
CELIO CASADIA
, contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para habilitar o crédito do requerente no importe de R$ 1.194.041,30 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quarenta e um real e trinta centavos), corrigidos pelo índice do INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, nos autos do inventário de bens deixados por Vilceu Francisco Marchetti (espólio), representado pela apelante Maria Elisa Marchetti, ordenando a separação de bens para o pagamento do débito.

Por fim, condenou o espólio/requerido às custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, seja considerada nula a citação feita exclusivamente em seu nome, tendo em vista que a mesma não é inventariante do espólio, tampouco administradora provisória do mesmo.

No mérito, destaca que foi nomeada como inventariante no processo de nº 1710-25.2014.811.0053 em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, porém, não aceitou tal encargo, sendo responsáveis pelo espólio solidariamente todos os herdeiros, cônjuge, ora apelante, filhos do casal e filhos exclusivos do de cujus, razão pela qual não poderia ter sido a única citada para responder no presente processo.

Nesse sentido, requer seja dado provimento ao recurso a fim de anular a r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito, em razão da ausência de citação do espólio de Vilceu F. Marchetti, posto que os demais herdeiros, quais seja,m os filhos do casal e os filhos exclusivos do de cujus, não foram citados.

Contrarrazões de ID. 4645519 pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa à apelante por litigância de má-fé.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, informa no ID. 6061579 que inexiste nos autos interesse de incapaz ou interesse público a ensejar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Pois bem.

Consoante se verifica, ao analisar a decisão de primeiro grau, constata-se que o magistrado singular deferiu o pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário sob o fundamento de que, apesar de devidamente citada, a inventariante não se manifestou e a sua inércia implica no reconhecimento do desinteresse pela dívida.

Destacou o d. magistrado sentenciante sucintamente (ID. 4645510):

“Inicialmente, impende reconhecer a validade da citação do espolio, cujo ato correu
na pessoa da inventariante nomeada nos autos do inventario
(Processo n.° 1710—25.2014.811.0053 — Cod. 70626).

Com efeito, não houve a destituição da inventariante até o presente momento; destarte, o reconhecimento da citação do espolio é medida que se impõe (CPC, art. 75, VII). Pelos documentos encartados aos autos, denota-se tramitar pelo MM. Juízo de Primavera do Leste uma ação judicial, a qual reconheceu o direito da parte requerente a crédito que restou inadimplido.

Soma-se a isto a inércia do espólio em apresentar qualquer tipo de defesa.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação civil, alegando a nulidade de citação, posto que, apesar de ter sido nomeada como inventariante no processo de nº 1710-25.2014.811.0053 em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger,
não
aceitou tal encargo, sendo responsáveis pelo espólio, solidariamente, todos os herdeiros, razão pela qual não poderia ter sido a única citada para responder no presente processo.

Pois bem, a preliminar de nulidade da citação se confunde com o próprio mérito do recurso e portanto, serão analisados conjuntamente.

De acordo com o princípio da
saisine
, com a morte de uma pessoa, imediatamente, abre-se a sucessão que proporciona aos herdeiros a posse indireta do patrimônio deixado
causa mortis
pelo falecido.

Porém, enquanto não nomeado e compromissado o inventariante, o art. 614 do CPC/15 institui a figura jurídica do administrador provisório, que será aquele que estiver na posse direta dos bens que compõe o acervo, e deve representar ativa e passivamente o espólio, além de praticar todos os atos necessários à sua boa administração, senão vejamos:

Art. 614.
O administrador provisório
representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

Uma vez aberta a sucessão e até que o inventariante preste o compromisso, o espólio é representado ativa e passivamente por seu
administrador provisório,
conforme se infere dos arts. 985 e 986 do CPC, recaindo o encargo, preferencialmente, sobre o
cônjuge
convivente, nos termos do art. 1.797 do CC:

“Art. 1.797.
Até o compromisso do inventariante
, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao cônjuge ou companheiro
, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.”

Além do dever de administrar a herança, contraído em razão da posse temporária do espólio, o administrador provisório tem o compromisso de trazer à massa partilhável todos os bens, frutos e rendas que percebeu desde a abertura da sucessão, bem como responde pelos prejuízos que eventualmente tenha causado, tanto culposamente quanto dolosamente.

Conforme Maria Helena Diniz: “
Evita-se, assim, que o espólio fique acéfalo e os bens sem cuidado por falta de administração produtiva, enquanto não se tiver a nomeação e a posse efetiva do inventariante.
” (DINIZ, 2010, p. 394).

In casu, quando aberto o processo de inventário do Sr. Vilceu Francisco Marchetti (Processo n.° 1710-25.2014.811.0053 — Cod. 70626), em 24/11/2014, a apelante com ele convivia, na qualidade de cônjuge supérstite, tendo inclusive sido a requerente responsável pela abertura do inventário.

O despacho inicial nos autos de abertura do inventário, proferido em 17/12/2014, consoante andamento processual trazido pela própria apelante (ID. 4645516 a 4645518),
nomeou
a apelante “como inventariante dos bens deixados pelo Sr. VILCEU FRANCISCO MARCHETI”, determinando sua intimação para, em 05 dias, assinar o Termo de Compromisso e, no prazo de 20 dias da data que prestou o compromisso, apresentar as Primeiras Declarações.

Verifica-se ainda, que o despacho foi publicado no DJE no dia 02/01/2015, cientificando os patronos da apelante para cumprimento das providências cabíveis.

Assim, ainda que a apelante tenha peticionado nestes autos (habilitação de crédito em inventário) em 18/11/2016, alegando não aceitar o encargo de inventariante, e requerendo a declaração de nulidade da citação, certo é que no processo de inventário acima descrito, constava a mesma como inventariante provisória do espólio.

Dessa forma, tendo sido devidamente intimada a apelante para firmar o compromisso do despacho inicial, proferido em 17/12/2014, mesmo que não o tenha feito (assinar o Termo de Compromisso), caberia a ela o encargo de
administradora provisória
do espólio, até o cumprimento da determinação judicial, nos termos do disposto no art. 1.797, inciso I do Código Civil e art. 614 do CPC/15.

Outrossim, impende salientar que, não obstante tenha solicitado cópia do processo de inventário para melhor análise do presente recurso, minhas solicitações não foram atendidas pela parte interessada (a própria apelante), razão pela qual, dos documentos acostados, não resta melhor solução senão manter a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. VIÚVA HERDEIRA.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL. LEGITIMIDADE. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. A inexistência de inventário aberto não representa óbice para a figura do
administrador provisório
previsto no art. 1.784 do Código Civil.

2. Ainda que não haja inventário aberto, o espólio deve ser representado pelo
administrador provisório,
sendo certo que ao
cônjuge
supérstite será atribuída, preferencialmente, a administração dos bens do de cujus.

3. Fixada tese jurídica e avançando no julgamento da causa, não merece reforma a decisão da magistrada singular, que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao verificar a ausência de legitimidade ativa da ora recorrente. 4. Recurso especial provido.” (Decisão Monocrática RECURSO ESPECIAL Nº 1.549.801 - DF (2015/0205361-2) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Publicação – 03/05/2019)

“PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há a configuração de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC.

2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002).

3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC).

4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel.

5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBITO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO.

1.

Ocorrendo o falecimento do executado, é necessária que seja realizada a sucessão processual, nos termos dos artigos 43 e 1.055, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Antes de realizada a partilha, a legitimidade para a causa não é dos herdeiros, mas do espólio, representando este pelo inventariante ou, enquanto este não for nomeado, pelo administrador provisório, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil. 3.
Dado parcial provimento ao agravo de instrumento.” (TJRS – AI: 70058534272 RS – Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto – 5ª Câmara Cível – DJ: 19/03/2014)

Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Habilitação de Crédito.

Por fim, da análise dos autos não restou configurada a litigância de má-fé, pois a apelante apenas exercitou seu direito de recorrer, não demonstrando que tenha ferido a ética processual ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e nem causado prejuízo à parte contrária.

Assim, a sentença deve ser mantida, pois em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso interposto.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação atualizado.

P. I. C.

Cuiabá, 12 de agosto de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Vistos etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 12678980), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a decisão monocrática constante do ID nº 10655954, proferida no
Recurso de Apelação Cível nº
0000378-52.2016.8.11.0053

que
negou provimento ao recurso, a fim de manter a sentença de primeiro grau que “julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para habilitar o crédito do requerente no importe de R$ 1.194.041,30 (...), nos autos do inventário de bens deixados por Vilceu Francisco Marchetti (espólio), representado pela apelante Maria Elisa Marchetti, ordenando a separação de bens para o pagamento do débito.”

Em suma, sustenta o embargante que a decisão é contraditória, porquanto em virtude de impossibilidade em identificar se a matéria em debate se amolda, ou não, ao interesse público justificador da intervenção ministerial como custos legis, manifestou-se no parecer de ID. 6061579, pela intimação do espólio para prestar informações sobre a existência de herdeiros menores e/ou incapazes no espólio, contudo, a d. Desembargadora equivocou-se aduzindo a ausência de interesse ministerial.

Desta forma, diante da necessidade de tais informações, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que seja sanada a contradição apontada, sob pena de nulidade do decisum.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque, a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão objurgada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, ainda que tenha havido um
erro material
quanto à manifestação do parecer ministerial de ID. 6061579 que, de fato, foi no sentido de determinar a intimação da “apelante para que esta informe sobre a existência ou não de herdeiros menores e/ou incapazes do Espólio de V. F. M., em respeito à regularidade formal do processo”, tenho que não cabe acolhimento aos embargos.

Isto porque, os presentes autos cuidam de mera habilitação de crédito
nos autos do inventário de bens deixados por Vilceu Francisco Marchetti (espólio), representado pela apelante Maria Elisa Marchetti.

Portanto, não cabe nestes autos discutir qualquer tipo de nulidade quanto ao interesse de menores e/ou incapazes que geraria uma possível intervenção ministerial, sendo este o papel do Ministério Público de primeiro grau, ao atuar nos autos de Inventário
se, e somente se, houver herdeiros menores
.

Ademais, há que se ressaltar que anteriormente à análise da demanda, foi solicitada cópia integral dos autos da Ação de Inventário nº 1710-25.2014.811.0053 (Código nº 70626) ao juízo da Vara Única da Comarca de Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT, a fim de analisar com mais afinco a situação, contudo, retornaram-me os autos sem qualquer manifestação, razão pela qual, decidiu-se o recurso de acordo com as informações ali contidas e conforme a natureza da demanda, de mera habilitação de crédito.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, não há que se falar em contradição.

Ante o exposto, retifico o erro material contido no decisum monocrático, para que não paire qualquer dúvida quanto ao posicionamento adotado:

Assim,
onde se lê no relatório de decisum monocrático
: “A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, informa no ID. 6061579 que inexiste nos autos interesse de incapaz ou interesse público a ensejar a intervenção do Ministério Público.”

Leia-se:
“A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, no ID. 6061579, manifesta-se pela intimação do espólio para prestar informações sobre a existência de herdeiros menores e/ou incapazes no espólio. ”

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios, contudo corrijo o erro material contido, mantendo-se no mais o julgado.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de outubro de 2019.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que, ainda que a habilitação do crédito contenha vultosa quantia, as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem, e caso houvesse qualquer interesse de menores ou incapazes a justificar a intervenção ministerial, a mais interessada seria Maria Elisa Marcheti, nomeada representante do espolio.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019